Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727659-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAEDE DE SOUSA SOBRAL AGRAVADO: DAVI LIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade judiciária não apreciada – Deferimento tácito – Risco de grave dano – Efeito suspensivo deferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso dos autos, verifica-se que, inicialmente, se tratava de Execução de Cheques, na qual a primeira manifestação da executada ocorreu por intermédio da Defensoria Pública ao ID 34463874, na origem, inclusive com apresentação da Declaração de Hipossuficiência. Posteriormente, foi realizado requerimento dos benefícios da gratuidade judiciária ao ID 34463877, em 31/10/2012. Contudo, tal requerimento nunca foi apreciado. Pronunciada a prescrição da pretensão executória, o Acórdão de ID 99237707 condenou a parte apelada, qual seja, NAEDE DE SOUSA SOBRAL, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O d. causídico iniciou, então, o Cumprimento de Sentença para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 114214184). A parte executada, ora agravante, impugnou o Cumprimento de Sentença (ID 126234477) e a impugnação foi rejeitada na Decisão agravada (ID 132045665). Decerto que os efeitos da decisão concessiva da Justiça Gratuita incidem a partir da formulação do pedido do respectivo benefício, não atingindo atos processuais pretéritos. Em se tratando de requerimento de gratuidade judiciária não apreciado, inclusive na segunda instância, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que a omissão do Juízo implica em deferimento tácito. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.848.536/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) e (AgInt no REsp n. 1.884.300/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.). Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano caso o Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios persista. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator